Tribunal: TJDFT
Processo: 0743493-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743493-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO FELIX DE SOUSA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDNALDO FELIX DE SOUSA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Josélia Lehner Freitas Fajardo, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA, revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente deferidos. Em suas razões recursais (ID 65051146), o autor afirma, em síntese, não haver nos autos prova suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência declarada. Argumenta que, além de não cotejados com os gastos familiares, os valores recebidos em conta bancária, de titularidade conjunta com sua esposa, são de esforço comum do casal, razão pela qual devem ser considerados pela metade para fins de aferição do benefício processual revogado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja mantida a gratuidade de justiça antes deferida. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o juízo de origem revogou o benefício em razão da percepção de significativos valores na conta bancária do autor, cujos extratos foram por ele apresentados nos autos, somado à existência de patrimônio, de modo a evidenciar contexto incompatível com a declaração de insuficiência financeira. É o que se confere, in verbis: “A parte ré impugnou a gratuidade de justiça deferida ao autor. Decisão saneadora no ID n. 201009385 determinou ao autor a juntada de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência financeira, sobretudo os extratos bancários de todos os seus relacionamentos bancários, a saber: Banco do Brasil, a saber: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A. O autor no ID n. 203614008 acostou aos autos os extratos bancários junto à Caixa Econômica Federal. O réu se manifestou no ID n. 205816638. É o relatório. Decido. Verifico que os extratos da parte autora junto ao réu BANCO CAIXA, no ID n. 203614002, demonstrou ganhos via PIX de R$ 15.411,00 em abril, R$ 7.257,00 em maio e R$ 20.044,00 em junho de 2024. Ademais, não fora juntado os extratos bancários perante as demais instituições financeiras. Do relatório apresentado pela Defensoria Pública no ID n. 187012939, é possível extrair, ainda, que o autor possui veículo (caminhonete Ford/Ranger) avaliado em mais de R$ 100.000,00. Tais fatos evidenciam a incompatibilidade com a alegada hipossuficiência financeira, ensejando a revogação da gratuidade de justiça, pelo desaparecimento dos requisitos para a sua concessão (Lei n. 1.060/1950, art. 8.o e art. 100 do CPC). Assim, revogo a gratuidade de justiça deferida à míngua de informações financeiras claras pela parte requerente.” (ID 211231351 do processo referência). De fato, impugnada a gratuidade de justiça, o autor agravante se limitou a juntar aos autos, para o fim de comprovar a hipossuficiência declarada, extratos de conta bancária de titularidade conjunta com sua esposa, mantida junto à CEF, que evidenciam percepção de valores acima do quantum adotado como diretriz para a concessão do benefício em foco. Por sua vez, além de não carreados ao feito documentos que evidenciassem o sério comprometimento de referidos valores com despesas ordinárias, sobressai in casu a omissão do autor agravante em atender a integralidade do comando judicial, pois não juntou os extratos das demais contas “de todos os seus relacionamentos bancários, a saber: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A”. Nesse contexto, a conduta de omitir os extratos dos demais relacionamentos bancários, em contrariedade à determinação judicial, é incongruente à alegação de hipossuficiência financeira. Dito isso, o agravante não se amolda prima facie ao parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, razão pela qual não exsurge, por ora, a probabilidade de provimento do presente agravo. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator